Tribunal: TJDFT
Processo: 0709131-47.2023.8.07.0012
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-27
Data de publicação: 2025-01-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. FAMÍLIA. ALIMENTOS. REDUÇÃO. MONTANTE. PAGAMENTO “IN NATURA”. EXCEPCIONALIDADE. REDUÇÃO DO VALOR DA PRESTAÇÃO MENSAL FIXADA EM SENTENÇA. BINÔMIO POSSIBILIDADE E NECESSIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A presente hipótese consiste em examinar a possibilidade de redução da prestação mensal de alimentos, fixada na sentença, no percentual correspondente a 20% (vinte por cento) do valor da remuneração bruta recebia pelo apelante, em razão do pagamento in natura prestado pelo genitor e pela avó paterna em favor da infante.
2. A obrigação de prover o sustento dos filhos é de ambos os genitores, sendo certo que cada um deve concorrer na medida de suas possibilidades.
3. No presente caso o genitor pretende impugnar a sentença que fixou os alimentos mensais no percentual de 20% (vinte por cento) do montante de sua remuneração mensal bruta, alegando que, com a ajuda da avó paterna, custeia diretamente as despesas de educação, transporte e saúde da infante. Assim, requer a redução dos alimentos para o percentual correspondente a 10% (dez por cento) do montante mensal de sua remuneração bruta.
4. Convém destacar que o fato de custear parte das despesas da neta se trata, inicialmente, de liberalidade exercida pela avó paterna, pois a responsabilidade pelo sustento da prole é inicialmente dos genitores. No entanto, na hipótese da comprovada impossibilidade dos genitores ao cumprimento da prestação ou de cumprimento insuficiente por eles, é possível pleitear a prestação de alimentos pelos avôs. 4.1. Essa diretriz se encontra, inclusive, prevista no enunciado no 596 da Súmula do Colendo Superior de Justiça.
5. No presente caso não se trata propriamente de pedido de compensação de alimentos, mas de consideração a respeito das despesas já custeadas pela avó paterna e pelo genitor, notadamente as relativas à educação e à saúde da infante. 5.1. O custeio dessas despesas representa circunstância fática relevante, que deve ser levada em conta na análise dos encargos financeiros atribuídos aos genitores e na definição do valor dos alimentos devidos, diante do binômio necessidade/disponibilidade. 5.2. Embora a avó paterna seja a responsável, por deliberação própria, por custear a mensalidade escolar da neta, essa circunstância consiste em elemento relevante e não pode ser ignorada nos autos, devendo ser devidamente considerada na análise da capacidade contributiva do genitor.
6. Recurso parcialmente provido.